Tribunal: TJBA
Processo: 8002654-72.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002654-72.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURELITA ROSA DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (VALVULOPATIA) E SEQUELA DE AVC ISQUÊMICO, ACAMADA E DOMICILIADA
.
DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS
GERIÁTRICAS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO.
TEMA 1.002 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002654-72.2021.8.05.0032
, em que figura como apelante,
AURELITA ROSA DE SOUZA RIBEIRO
e apelados,

MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso e
confirmar a sentença em
remessa necessária
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4